Tribunal: TJSP
Processo: 0003747-55.2009.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
*APELAÇÃO CIVIL – Ação de Execução – Extinção pelo pagamento do devedor – Remição da Dívida antes de assinado o auto de arrematação – Possibilidade – O artigo 826 do CPC limita o direito de remição da execução à arrematação do bem constrito, formalidade esta que por sua vez só se opera com a assinatura do auto de arrematação, pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou

Ementa:
*APELAÇÃO CIVIL – Ação de Execução – Extinção pelo pagamento do devedor – Remição da Dívida antes de assinado o auto de arrematação – Possibilidade – O artigo 826 do CPC limita o direito de remição da execução à arrematação do bem constrito, formalidade esta que por sua vez só se opera com a assinatura do auto de arrematação, pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, nos termos do art. 903 do CPC – Elementos dos autos que comprovam que o auto ainda não foi assinado – Inocorrência de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa - Contagem do prazo fixado em horas – Tratando-se de prazo em horas fixados pelo Juízo (24 horas) a contagem é feita minuto a minuto consoante o § 4o do art. 132 do Código Civil – Prazo que se encerrou em 18/12/2018 (terça feira) – Recolhimento realizado em 21/01/2019 que é intempestivo – Pagamento ademais que foi realizado em valor incompleto – Remição improcedente – Determinação para assinatura da Carta face aos pagamentos - Sentença reformada - Recurso provido.*